Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a elaboração de novo laudo pericial apurando-se o efetivo valor devido.
2. Os autos de origem se referem à liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1. 2.1. Na referida ação coletiva, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questionou-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.
4. O agravante se limita a afirmar que o valor homologado para o débito é excessivo quando comparado com o montante apurado por seu técnico assistente, razão pela qual entende ser necessária nova perícia para esclarecer o montante efetivamente devido. 4.1. A despeito da diferença de valores alegada, nota-se que o parecer elaborado pelo assistente técnico do agravante foi devidamente apreciado pela perita judicial, que concluiu pela manutenção de seus cálculos, conforme laudo complementar. 4.2. Com efeito, o laudo pericial e respectivos esclarecimentos são elucidativos e seguiram de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 4.3. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. 4.4. Precedente “[...] 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022). 4.5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar os cálculos apresentados.
5. Agravo de instrumento improvido.